Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE HOSPITAL E PACIENTE. ERRO MÉDICO. MORTE DO GENITOR. PRESCRIÇÃO. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO A QUO. ART. 198, INCISO I, C/C ART. 3o, INCISO I, DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO MOMENTO DO ÓBITO.
1. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, conforme disposto no art. 198, inciso I, c/c art. 3o, inciso I, ambos do CC.
2. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional.
3. Se a ressonância magnética (RM) do crânio revelou sinais de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico bilateral no cerebelo, e a neurocirurgiã responsável. não considerou a condição grave o suficiente para exigir, em tempo hábil, um monitoramento mais intensivo pela equipe de neurocirurgia, restam configuradas a negligência e imperícia na prestação dos serviços hospitalares, que culminou na morte do genitor do menor.
4. A indenização por dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasiona na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6.. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Enunciado de Súmula 54/STJ).
7. A fixação do valor da pensão por morte deve levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo genitor do apelante no momento do óbito.
8. Segundo o Enunciado de Súmula 326, do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
9. Apelo do autor e do réu não providos.